Tribunal: TJPA
Processo: 0801652-69.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801652-69.2023.8.14.0059

APELANTE: EBERT RICHART DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa, em razão do transporte e da posse de 16 (dezesseis) invólucros de oxi, R$ 369,00 em espécie e motocicleta, com pedido de nulidade da busca pessoal, absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular foi válida diante da alegação de ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou a desclassificação para porte para consumo pessoal; e (iii) determinar se a dosimetria comporta redimensionamento, especialmente quanto à pena-base, à confissão qualificada, à reincidência, ao regime inicial e aos benefícios penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundada suspeita para busca pessoal ou veicular exige elementos objetivos, contemporâneos e individualizados, não se confundindo com denúncia anônima isolada ou diligência exploratória.

4.

A atuação policial é legítima quando decorre de contexto investigativo prévio, notícia específica sobre o transporte de drogas em veículo determinado, diligências de localização e confirmação circunstancial da informação no momento da abordagem.

5.

A localização da droga sob o banco da motocicleta indicada previamente confere referibilidade concreta à diligência e afasta a tese de revista aleatória ou de rotina.

6.

A apreensão de 16 (dezesseis) invólucros de oxi, acondicionados de forma fracionada, ocultados sob o banco da motocicleta, somada à quantia em dinheiro, às informações policiais prévias e à reincidência específica, evidencia destinação mercantil da substância e impede a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

7.

O crime de tráfico de drogas é tipo penal de ação múltipla e dispensa flagrante ato de venda a terceiro quando as circunstâncias demonstram a destinação mercantil ou difusiva da droga.

8.

A alegação de uso próprio, isoladamente considerada, não prevalece sobre o conjunto probatório produzido sob contraditório, ainda que não tenham sido apreendidos balança de precisão ou instrumentos de fracionamento.

9.

Os maus antecedentes foram validamente reconhecidos, pois uma condenação foi utilizada na primeira fase e outra foi reservada para a reincidência na segunda fase, sem bis in idem.

10.

As consequências do crime não podem justificar a exasperação da pena-base quando fundamentadas genericamente na proliferação das drogas e no prejuízo social, por serem elementos inerentes ao tipo penal de tráfico.

11.

As circunstâncias do crime e o motivo de lucro não subsistem como vetores negativos quando a suposta venda em estabelecimento não foi confirmada por apreensão de entorpecentes no local e quando o lucro constitui elementar do delito de tráfico.

12.

A confissão qualificada, consistente na admissão da posse da droga com negativa da traficância, autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, em proporção inferior à confissão plena.

13.

A confissão qualificada deve ser compensada proporcionalmente com a reincidência específica, remanescendo aumento de 1/12 sobre a pena-base.

14.

A reincidência específica, somada à existência de circunstância judicial desfavorável, justifica a manutenção do regime inicial fechado e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal ou veicular é válida quando fundada em elementos objetivos, contemporâneos e individualizados, extraídos de investigação prévia e informação específica confirmada pelas circunstâncias da abordagem. 2. A apreensão de droga fracionada, ocultada em veículo, acompanhada de dinheiro, informações policiais prévias e reincidência específica, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas e impede a desclassificação para porte para consumo pessoal. 3. A pena-base deve ser redimensionada quando circunstâncias judiciais são negativadas com fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal ou não confirmados pela prova dos autos. 4. A confissão qualificada no crime de tráfico de drogas autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, em compensação proporcional com a reincidência específica. 5. A reincidência específica e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam a manutenção do regime inicial fechado e impedem a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, VII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 49, § 1º, 61, I, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 884.751/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2096453/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0807418-47.2023.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13.06.2025; Súmula nº 23 do TJPA; Súmula nº 269 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Ebert Richart da Silva Lima
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure (ID 18849501), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 30 de dezembro de 2023, em via pública, na Travessa 17, o acusado transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 16 (dezesseis) invólucros contendo a substância conhecida como oxi, além de R$ 369,00 em espécie e uma motocicleta Yamaha Factor, sendo preso em flagrante por equipe da Polícia Civil de Soure.

Na sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a materialidade pelos autos de apreensão e pelos laudos de constatação provisório e definitivo, e a autoria pela prova oral colhida em juízo e pela confissão quanto à posse da droga, embora o réu sustentasse destinação ao consumo próprio. Indeferiu a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e afastou a minorante do art. 33, § 4º, por ser o réu reincidente específico e dedicado à atividade criminosa. Na dosimetria, fixou a pena-base em 8 anos e 9 meses de reclusão e 625 dias-multa, e, na segunda fase, agravou-a pela reincidência, chegando à pena definitiva acima indicada, em regime fechado, negando a substituição por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.

Em suas razões (ID 22915794), a defesa suscita, em preliminar, a nulidade decorrente de violação ao art. 240, § 2º, do CPP, sustentando ausência de fundada suspeita e de justa causa para a busca pessoal, com a consequente ilicitude das provas e pedido de absolvição (art. 386, VII, do CPP). No mérito, pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas e o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, por inidoneidade da fundamentação das circunstâncias e das consequências do crime.

Em contrarrazões (ID 24862633), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento, defendendo a legalidade da abordagem, a configuração do tráfico e a correta aplicação da dosimetria.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26764876).

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa sustenta que a abordagem teria decorrido de mera denúncia anônima e de suspeita genérica, sem os elementos concretos exigidos para a busca pessoal, invocando a orientação do Superior Tribunal de Justiça que reclama a referibilidade da medida à probabilidade de posse de objeto ilícito, vedadas as diligências exploratórias (AgRg no HC 884.751/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma).

A tese não prospera no caso concreto. A exigência de fundada suspeita (arts. 240, § 2º, e 244 do CPP) não reclama mandado judicial nem prova plena do delito, mas elementos objetivos, contemporâneos e individualizados que justifiquem a diligência. É o que se extrai dos autos.

A prova produzida indica que a Polícia Civil já recebia informações anteriores sobre suposta comercialização de drogas no estabelecimento vinculado ao acusado, bem como sobre a utilização de motocicleta branca para transporte e entrega de entorpecentes. Na data da prisão, os policiais receberam nova informação específica de que o acusado estaria circulando com drogas na motocicleta, circunstância que motivou diligências prévias, tentativa de localização, repasse de informações entre equipes e posterior abordagem.

O Delegado Pedro Afonso dos Santos declarou em juízo que assumiu o plantão após a equipe anterior já ter iniciado diligências, recebeu informações acerca da motocicleta utilizada e da suspeita de transporte de drogas, localizou o acusado, procedeu à abordagem e, após o próprio réu indicar qual motocicleta era sua, foi encontrada a droga sob o banco do veículo.

O policial André Luiz Silveira Esteves relatou que a delegacia já possuía diversas informações sobre venda de drogas no bar em que o acusado trabalhava, que no dia dos fatos houve notícia específica de que ele estaria transportando droga em motocicleta branca e que a equipe realizou diligências antes de repassar os dados ao plantão seguinte.

A testemunha Rosana Lúcia Santos da Silva, também policial civil, informou que o réu era alvo de levantamentos anteriores, que havia notícias reiteradas de movimentação de usuários nos fundos do bar e que, no dia dos fatos, chegou a informação de que ele teria recebido quantidade de droga e sairia para distribuí-la.

Elton Duarte de Lima, por sua vez, afirmou que a equipe recebeu informação de que o acusado estaria com droga em uma motocicleta, em local indicado, e que o entorpecente estaria possivelmente sob o banco, local onde efetivamente foi encontrado.

Esse encadeamento fático demonstra que a atuação policial não se apoiou apenas em denúncia anônima isolada. Houve prévio contexto investigativo, notícia específica sobre o veículo utilizado, diligências de localização e confirmação circunstancial suficiente para justificar a abordagem

Logo, a prova oral colhida em instrução criminal demonstra que o acusado era alvo de investigação prévia e direcionada da Polícia Civil. Houve, como demonstrado, especificação nominal da pessoa que estaria traficando, informação do veículo e acompanhamento prévio pela equipe da polícia civil. Em situações similares, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela legalidade da abordagem:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. LEGALIDADE. PRÉVIAS INFORMAÇÕES DETALHADAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de" fundada suspeita "exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2.
No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão de informe prévio com descrição pormenorizada do veículo que estaria transportando drogas, com detalhamento de placa e características do caminhão, o que motivou a busca veicular e o encontro de mais de 62kg (sessenta e dois quilogramas) de pasta-base de cocaína, fundamentos adequados e suficientes para autorizar a diligência.
3. No mesmo sentido o parecer do representante do Ministério Público Federal, para quem "
houve, sim, fundada suspeita apta a ensejar a realização de busca pessoal e veicular, consistente em denúncia baseada em elementos concretos, precisos e objetivos

(modelo, marca e placa do veículo), a fim de fazer cessar a ocorrência de crime de natureza permanente, qual seja o tráfico de entorpecentes, não sendo o caso de ilegalidade”.
4. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial. (STJ - AgRg no REsp: 2096453 MG 2023/0329237-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025, destaquei).

A localização do réu conduzindo exatamente o veículo descrito, somada ao seu estado de nervosismo na abordagem, confere à diligência a referibilidade que a jurisprudência exige, afastando a hipótese de revista aleatória ou de rotina.

Não se trata, portanto, de suspeita abstrata, mas de convergência entre informação prévia individualizada e a situação concreta verificada no momento da abordagem, o que legitima a busca e, por consequência, a apreensão da droga encontrada sob o banco da motocicleta.

Ausente a ilicitude alegada, rejeito a preliminar.

3. DO MÉRITO

3.1 DO REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006

A pretensão de desclassificação não merece acolhida.

Dispõe o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 que:
“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
”.

Observando-se as diretrizes do dispositivo mencionado, tem-se que os vetores apontam, com segurança, para a traficância uma vez que a droga estava fracionada em 16 (dezesseis) invólucros -

­modo de acondicionamento que indica destinação comercial. A esse dado, somam-se a quantia em espécie apreendida, o histórico de informações de comércio de drogas atribuídas ao réu, a sua condição de reincidente específico em tráfico, com duas condenações transitadas em julgado.

No caso, embora a quantidade líquida de droga não seja elevada, a apreensão ocorreu em contexto incompatível com a tese de uso exclusivo. Foram localizados 16 invólucros de substância conhecida como “oxi”, acondicionados de forma fracionada e ocultados sob o banco da motocicleta do acusado, além de R$ 369,00 em espécie.

A prova oral indica que a Polícia Civil possuía informações reiteradas sobre a utilização do bar vinculado ao réu como ponto de comercialização de entorpecentes e que, no dia dos fatos, recebeu notícia específica de que ele estaria transportando droga em motocicleta branca para distribuição. A informação foi confirmada na diligência, pois a droga foi encontrada exatamente no veículo indicado e em local compatível com ocultação para transporte.

Não se exige, para a configuração do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, flagrante ato de venda a terceiro. O tipo penal é de ação múltipla e contempla diversos núcleos autônomos, entre eles “transportar” e “trazer consigo”, desde que demonstrada a destinação mercantil ou difusiva da substância a partir das circunstâncias do caso.

A alegação de uso próprio, isoladamente considerada, não se sobrepõe ao conjunto probatório produzido sob contraditório. O fato de não terem sido apreendidos balança de precisão ou outros instrumentos de fracionamento não impede a condenação por tráfico quando as demais circunstâncias apontam para a destinação ilícita, especialmente diante do fracionamento da droga, do transporte em motocicleta, da ocultação sob o banco do veículo, da apreensão de dinheiro e das informações prévias confirmadas pela diligência.

Sobre a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para uso, tem esta Corte se posicionado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NATUREZA DA DROGA CONSIDERADA COMO NEGATIVA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. “
O crime de tráfico de entorpecentes é comprovado pela materialidade e autoria, sendo inaplicável a desclassificação para uso próprio com base nas circunstâncias da prisão e natureza da droga apreendida
”. 2. “A dosimetria da pena foi adequada, com a aplicação de penas proporcionais à gravidade do delito e à situação do réu”.

Decisão unânime. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0807418-47.2023.8.14.0401 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 13/06/2025)

Dessa forma, mantida a conclusão de que a substância se destinava ao tráfico, rejeito o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

3.2- DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à reforma do quantum estabelecido para a pena, assiste parcial razão à defesa.

Na primeira fase, o Juízo de origem valorou negativamente os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime, fazendo ainda referência ao motivo de lucro, e fixou a pena-base em 8 anos e 9 meses de reclusão, partindo do mínimo de 5 anos.

A elevação não se sustenta na extensão imposta. Vejamos.

Os maus antecedentes foram validamente reconhecidos. O Juízo empregou a condenação dos autos nº 0000337-85.2011.8.14.0059 para os antecedentes e reservou a condenação dos autos nº 0006098-95.2016.8.14.0059 para a reincidência na segunda fase, técnica correta que afasta o bis in idem. Esse vetor subsiste.

As consequências do crime, contudo, foram negativadas com base na proliferação das drogas e no prejuízo ao corpo social, fundamentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal de tráfico, cujo desvalor já reside na ofensa à saúde pública. Conforme a firme jurisprudência dos Tribunais Superiores, alegações abstratas e fórmulas genéricas são inidôneas para exasperar a pena-base, impondo-se, por conseguinte, o afastamento do aumento decorrente dessa circunstância judicial.

As circunstâncias do crime, por sua vez, foram negativadas pela suposta venda de droga no estabelecimento do réu. Ocorre que a conduta pela qual houve condenação ocorreu em via pública, e a alegação de comércio no bar repousa em informações que não foram confirmadas, não tendo sido lá apreendidos entorpecentes. Igualmente não pode subsistir como vetor desfavorável o motivo de lucro, elementar do crime de tráfico.

Remanesce, assim, uma única circunstância judicial desfavorável idônea, os maus antecedentes, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo, na linha da Súmula nº 23 deste Tribunal, mas em patamar proporcional.

Refaço a dosimetria nos seguintes termos.

Na primeira fase, à vista de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida corretamente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Todavia, verifico que o acusado admitiu a posse da droga encontrada em sua motocicleta, ainda que tenha negado a destinação mercantil e sustentado se tratar de substância para consumo próprio. A hipótese configura confissão qualificada.

À luz da orientação atual do Superior Tribunal de Justiça, a confissão do acusado no crime de tráfico, quando admite a posse ou propriedade da droga para uso próprio e nega a traficância, autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, em proporção inferior à que seria devida na confissão plena.

No caso, considerando que a confissão foi qualificada, que o réu negou a traficância e que há reincidência específica, realizo compensação proporcional entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fazendo remanescer aumento de
1/12 (um doze avos)
sobre a pena-base.

Assim, fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, e corretamente afastado o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), por ser o réu reincidente específico e dedicado à atividade criminosa,
torno a pena definitiva em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do CP).

Quanto ao regime, a reincidência específica somada à existência de circunstância judicial desfavorável justifica a manutenção do
regime inicial fechado
(art. 33, §§ 2º e 3º, do CP), não se aplicando a hipótese da Súmula nº 269 do STJ. Pelas mesmas razões, e diante do quantum de pena e da reincidência em crime doloso, ficam mantidos os termos da sentença quanto à inviabilidade da substituição por restritivas de direitos (art. 44 do CP) e da suspensão condicional da pena, bem como as demais determinações relativas ao perdimento do valor e à destruição da droga, não impugnadas.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da apelação
, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para redimensionar a pena, fixando-a, em definitivo, em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 631 (seiscentos e trinta e um) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026